Tribunal: TRF3
Processo: 5000794-03.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
685/907)

5000794-03.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000794-03.2026.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: RUBINELLA INDUSTRIA DE MODAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS EM EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade pela qual a executada pretendia o reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa e da própria execução, sob o argumento de ausência de demonstrativo de cálculo, falta de indicação do processo administrativo ou auto de infração e violação ao princípio da legalidade, bem como a reavaliação de atos constritivos incidentes sobre suas contas, alegando ainda estar em recuperação judicial e possuir pedido de transação tributária em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal são nulas pela ausência de demonstrativo de cálculo ou de juntada do processo administrativo; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da legalidade no lançamento do crédito tributário; e (iii) determinar se os atos constritivos podem ser reavaliados ou mitigados em razão da recuperação judicial da executada e da existência de negociação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/1980, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar, mediante prova inequívoca, a existência de vício capaz de afastar tal presunção.

As CDA’s que instruem a execução contêm todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, com identificação do devedor, origem e natureza do débito, fundamento legal, período de apuração, valor atualizado, juros, correção monetária e data de inscrição, permitindo plena compreensão da cobrança e exercício da defesa.

A legislação não exige que a execução fiscal seja instruída com demonstrativo de cálculo detalhado ou com cópia do processo administrativo, bastando a apresentação da CDA como título executivo, nos termos do art. 6o, §1o, da Lei no 6.830/1980.

Alegações genéricas desacompanhadas de prova não são suficientes para infirmar a presunção de legitimidade da CDA.

A recuperação judicial da executada não impede a prática de atos constritivos em execução fiscal, conforme o art. 6o, §7o, da Lei no 11.101/2005, competindo ao juízo da recuperação avaliar eventual substituição ou adequação da constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial.

As alegações relativas à transação tributária e aos efeitos da recuperação judicial não foram deduzidas na exceção de pré-executividade e não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame em sede recursal configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, contendo os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado comprovar eventual vício capaz de afastá-la.

A ausência de demonstrativo de cálculo ou de juntada do processo administrativo não acarreta nulidade da CDA nem da execução fiscal.

A recuperação judicial da executada não impede a prática de atos constritivos em execução fiscal, cabendo ao juízo da recuperação avaliar eventual substituição de constrição que recaia sobre bens essenciais à atividade empresarial.

Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 186, 202 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §5o, 3o e 6o, §1o; Lei no 11.101/2005, art. 6o, §7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; TRF3, ApCiv no 0003317-08.2015.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, 3a Turma, j. 27.07.2021; TRF3, ApCiv no 5030818-24.2025.4.03.9999, Rel. Juíza Fed. Silvia Figueiredo Marques, 2a Turma, j. 01.07.2025; TRF3, AI no 5013129-25.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 17.12.2024; TRF3, AI no 5001903-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, 3a Turma, j. 10.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000794-03.2026.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: RUBINELLA INDUSTRIA DE MODAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBINELLA INDUSTRIA DE MODAS LTDA. em face da r. decisão do MM. Juiz Federal da 5a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo/SP, através da qual, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade e deferiu o rastreamento e bloqueio de valores constantes de instituições financeiras em nome da agravante por meio do SISBAJUD.

Sustenta o recorrente, em síntese, que as CDA’s são nulas por não possuírem demonstrativo de cálculo ou fórmulas aritméticas e nem mesmo o auto de infração, requisitos indispensáveis em uma CDA. Também alega violação ao princípio da estrita legalidade vez que “os agentes públicos competentes, (i) não esgotaram as diligências necessárias à verificação da regularidade fiscal da Autuada, no que tange ao cumprimento de suas obrigações tributárias e deveres instrumentais correlatos, (ii) desfalcaram oportunidade para desenvolvimento dos procedimentos alternativos de busca da verdade material e (iii) não se desincumbiram do dever de motivar o ato administrativo de lançamento para demonstrar se o crédito tributário é oriundo de inadimplemento parcial ou total das contribuições e impostos, de falha no cumprimento de deveres instrumentais”. Aduz a recorrente, ainda, que há pedido de transação tributária em curso a demonstrar boa-fé e “intenção concreta de composição administrativa”, sendo “recomendável a contenção ou mitigação dos atos constritivos”. Argumenta, outrossim, que se encontra em processo de recuperação judicial, de modo que, embora tal medida não suspenda automaticamente as execuções fiscais em curso, deve ser considerada “para fins de adequação e modulação das medidas constritivas” “à luz dos princípios da preservação da empresa, razoabilidade e proporcionalidade”.

Em juízo sumário de cognição, foi indeferida a antecipação da tutela recursal. (ID 353070647)

O recurso foi respondido por meio de contraminuta. (ID 354152914)

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se obter o reconhecimento da nulidade das certidões de dívida ativa que embasam a execução, bem como a nulidade da execução em si, por violação à verdade material, e a reavaliação dos atos constritivos impostos sobre as contas da agravante.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

“(...)

II - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DA EXECUÇÃO FISCAL

Cumpre deixar claro que a certidão da dívida ativa goza da presunção de liquidez e certeza quanto aos tributos/multas e aos acréscimos exigidos.

Segundo o entendimento sedimentado nas Cortes Federais, não é necessário que a CDA seja acompanhada de demonstrativo de cálculos ou fórmulas aritméticas, bastando que contenha a menção aos preceitos legais que escoram o lançamento. Veja-se a seguinte decisão do Tribunal Regional desta 3a Região:

(...)

A CDA apresentada junto à inicial do feito executivo contém todos os requisitos previstos na Lei n. 6.830/80, faz expressa menção aos valores lançados, bem como explicita a legislação de regência. É, desta forma, apta a propiciar à parte excipiente a plena ciência do que está sendo objeto de cobrança.

Quanto à ausência do procedimento administrativo, e com fundamento justamente na presunção de liquidez e certeza da CDA, assente-se que a Lei n. 6.830/80, no artigo 6o, § 1o, dispensa que o pedido inicial seja acompanhado das cópias do procedimento administrativo que deu origem ao débito.

A mesma lei ressalva, ainda, no artigo 41, a possibilidade de consulta aos autos do processo administrativo, pois é mantido em repartição competente, sempre à inteira disposição das partes, que podem requerer cópias e certidões.

Assim, no título estão presentes todos os elementos indispensáveis à identificação do crédito exigido, nos termos do art. 2o, parágrafo 5o, da Lei n. 6.830/80. O parágrafo 1o do artigo 6o indica que a petição inicial de execução fiscal será instruída tão somente com o título executivo. Assim, não há necessidade da descrição dos fatos e fundamentos jurídicos na exordial, nem da apresentação de demonstrativo de cálculo.

Outro ponto. O Superior Tribunal de Justiça consolidou na Súmula 436 o seguinte entendimento: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".

Neste exato contexto, os créditos exigidos neste feito foram constituídos por declaração do próprio contribuinte sem o efetivo recolhimento dos valores declarados como devidos.

Logo, uma vez formalizada a confissão do crédito pelo contribuinte e não realizado o respectivo pagamento, tornou-se exigível sua cobrança, independentemente de prévia notificação ou instauração de procedimento administrativo fiscal.

Em consonância com esse entendimento também está o Tribunal Regional Federal da 3a Região. Veja-se:

(...)

Vale mencionar o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a Região no sentido de que "a impugnação dos elementos que constituem a Certidão de Dívida Ativa não comporta alegações genéricas destituídas de substrato probatório idôneo capaz de formar, no julgador, a convicção da nulidade alegada" (TRF3, ApCiv 0003317-08.2015.4.03.6128, Relator Desembargador Federal Antonio Carlos Cedenho, 3a Turma, j. 27/07/2021).

A excipiente, portanto, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que venha a infirmar a presunção de legitimidade do título executivo, razão pela qual afasto a alegação de nulidade da CDA e da execução fiscal.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.”

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo, a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável em decisão preferida nestes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade.

Alega a parte agravante a nulidade da CDA, ao argumento de que “não foi mencionado a maneira de calcular os juros de mora acrescidos e o número do processo administrativo ou do auto de infração onde foi feita a apuração do tributo”. Também alega violação ao princípio da estrita legalidade vez que “os agentes públicos competentes, (i) não esgotaram as diligências necessárias à verificação da regularidade fiscal da Autuada, no que tange ao cumprimento de suas obrigações tributárias e deveres instrumentais correlatos, (ii) desfalcaram oportunidade para desenvolvimento dos procedimentos alternativos de busca da verdade material e (iii) não se desincumbiram do dever de motivar o ato administrativo de lançamento para demonstrar se o crédito tributário é oriundo de inadimplemento parcial ou total das contribuições e impostos, de falha no cumprimento de deveres instrumentais”. Aduz a recorrente, ainda, que há pedido de transação tributária em curso a demonstrar boa-fé e “intenção concreta de composição administrativa”, sendo “recomendável a contenção ou mitigação dos atos constritivos”. Argumenta, outrossim, que se encontra em processo de recuperação judicial, de modo que, embora tal medida não suspenda automaticamente as execuções fiscais em curso, deve ser considerada “para fins de adequação e modulação das medidas constritivas” “à luz dos princípios da preservação da empresa, razoabilidade e proporcionalidade”.

Formula pedido de efeito suspensivo, que ora aprecio.

É o breve relatório. Decido.

O efeito suspensivo pretendido depende do preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso vertente, o Juízo de primeiro grau deliberou nestes termos:

[...]

Em juízo sumário de cognição, entendo que de maior plausibilidade se apresenta a motivação da decisão agravada ao consignar que a CDA preenche todos os requisitos legais. Com efeito, conforme exegese do art. 3o da Lei 6.830/80, o ônus da comprovação de qualquer fato que ilida a presunção de certeza e liquidez do título executivo fiscal é da parte executada, que deve fazê-lo com prova inequívoca do alegado. No caso dos autos, não há nada que autorize, de plano, afastar tal presunção.

Quanto às alegações referindo transação tributária e recuperação judicial, verifico do compulsar dos autos originários que não foram deduzidas em exceção de pré-executividade, de modo que não foram objeto de deliberação pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual sequer se confirma o cabimento do presente agravo de instrumentos em relação a referidos pontos, sob pena de supressão de instância.

Ademais, não verifico, no caso dos autos, a presença do requisito de urgência a exigir a imediata providência da atribuição de efeito suspensivo, a tanto não equivalendo o mero prosseguimento da execução fiscal. De fato, a parte agravante não logrou demonstrar a existência de perigo concreto a justificar a medida pleiteada.

Por estas razões, à falta dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, data da assinatura eletrônica. ”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos, possibilitando-se o nãoacolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, a inscrição em dívida ativa do crédito tributário goza de presunção de veracidade e legitimidade, conforme o art. 204 do Código Tributário Nacional e o art. 3o da Lei no 6.830/1980, transferindo-se o ônus da prova em contrário ao executado. Dessa forma, a referida presunção somente poderia ser afastada mediante prova convincente em contrário, a qual o agravante não logrou êxito em apresentar.

Ademais, extrai-se dos autos que as CDA’s juntadas à inicial (ID 348340286 – autos de origem) contém todos os requisitos de validade exigidos pelo artigo 202 do CTN e pelo artigo 2o, §5o da Lei 6.830/80, com a demonstração de como foi realizada a atualização monetária e a disciplina dos juros de mora, o período, a origem do débito, a data da inscrição, o número da inscrição e seu fato gerador, de modo que não há qualquer base para a alegação de nulidade da mesma e nem para a alegação de inexigibilidade do débito nela constante.

Reforça-se que não há a exigência, na legislação vigente, de que venha o título executivo acompanhado do demonstrativo de cálculo ou por não vir acompanhada de processo administrativo, como alega a agravante, de modo que a ausência destes elementos nas CDA’s não implica em nulidade do título que está sendo executado.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

“E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL. ELEMENTOS DA CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

- A inscrição em dívida ativa e a CDA devem trazer elementos suficientes sobre o conteúdo da execução fiscal (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980), cujos dados desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios. Não causam nulidade meras irregularidades formais e materiais que não prejudiquem a ampla defesa e o contraditório do executado, como as ausências de memória de cálculo e de juntada de cópia dos autos do processo administrativo à execução fiscal ou aos embargos correspondentes, sendo possível a dedução de valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética. Súmulas 558 e 559, e julgados, todos do E.STJ.

- No caso sub judice, verifica-se que a CDA acostada aos autos apresenta todos os elementos necessários à plena compreensão do responsável pela dívida, contendo a descrição inequívoca do débito (origem, natureza e fundamento legal da dívida), indicação do devedor, valor originário e atualizado, multa, correção monetária e juros, tudo permitindo a clara compreensão por parte do executado e, consequentemente, sua defesa. Assim, deve ser afastada a nulidade do título executivo decretada em primeiro grau, retornando-se o feito à origem para regular processamento.

- Apelação provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5030818-24.2025.4.03.9999, Rel. Juíza Federal SILVIA FIGUEIREDO MARQUES, julgado em 01/07/2025, DJEN DATA: 07/07/2025) ” - grifamos.

Insta salientar, ainda, que não houve qualquer violação ao princípio da legalidade, por parte da autoridade fazendária responsável pelo lançamento do tributo executado, de modo que o referido ato se deu dentro das formalidades legais e em observância à efetiva ocorrência do fato gerador do tributo.

Quanto aos pedidos de reavaliação da constrição, estabelece a Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, que não se aplica às execuções fiscais a vedação de constrição sobre os bens da empresa em recuperação judicial, podendo o juízo em que tramita a recuperação judicial apenas substituir os atos de constrição que recaírem sobre os bens e ativos essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Assim, além de não haver vedação legal para os atos de constrição praticados, ressalta-se que créditos devidos à União Federal – Fazenda Nacional, ora agravada, não integram o plano de recuperação judicial, de modo que há uma imprevisibilidade em relação ao momento em que eles finalmente serão satisfeitos, o que afeta diretamente a sociedade e o interesse público pois são valores que seriam destinados às demandas sociais quando arrecadados.

A este entendimento não falta o apoio da Jurisprudência, de que são exemplos estes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGRAS DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O crédito da Fazenda Pública prevalece sobre todos os outros, excetuando-se os créditos trabalhistas, conforme determina o art. 186, do CTN.

2. O E. Superior Tribunal de Justiça, quando do cancelamento do Tema 987 (REsp 1.694.261/SP), firmou orientação no sentido de que o juízo federal pode determinar a prática de atos constritivos em face da empresa em recuperação judicial, mas compete ao juízo da recuperação judicial aferir a viabilidade da penhora eventualmente efetuada na execução fiscal, podendo, inclusive, determinar a substituição da constrição, de modo a não prejudicar o soerguimento empresarial, devendo os magistrados observarem as regras da cooperação jurisdicional.

3. Cabimento da penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, observado o entendimento exposto.

4. Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013129-25.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 17/12/2024, Intimação via sistema DATA: 19/12/2024). ”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 6o, § 7o, LEI 11.101/2005. LEI 14.112/2020.RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de penhora on line de ativos financeiros através do Sistema SISBAJUD, tendo em vista que a executada encontra-se em recuperação judicial.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de realização da penhora eletrônica de ativos financeiros da executada recuperanda.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.Não persistem mais questionamentos acerca da continuidade da execução fiscal e efetivação de bens, a despeito da falência/recuperação judicial, a partir da edição da Lei no 14.112/2020, que alterou a Lei no 11.105/2005 (art. 6o, § 7o).

4. Tem cabimento a penhora, nos autos executivos fiscais, competindo ao Juízo da recuperação judicial ponderar sobre a viabilidade da manutenção da constrição ou determinar de sua substituição, de modo a não impossibilitar o plano de recuperação da empresa.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001903-23.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 10/12/2024, DJEN DATA: 13/12/2024).” – grifamos.

Assim, diante do exposto, fato é que não há qualquer impedimento legal para que se prossiga à penhora de bens e ativos da agravante e que a avaliação das medidas constritivas impostas, bem como eventual readequação das mesmas para fins de não afetar cabalmente a atividade empresarial da agravante, devem ser apreciadas no juízo em que tramita a recuperação judicial, não sendo incumbência deste juízo realizar reavaliações ou modulações dos atos constritivos.

Por fim, em relação às alegações referindo transação tributária e recuperação judicial, verifico que não foram estas trazidas em exceção de pré-executividade, de modo que não foram objeto de deliberação pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual sequer se confirma o cabimento do presente agravo de instrumentos em relação a referidos pontos, sob pena de supressão de instância. Posto isso, não conheço deste pedido.

Por estes fundamentos, conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS EM EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade pela qual a executada pretendia o reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa e da própria execução, sob o argumento de ausência de demonstrativo de cálculo, falta de indicação do processo administrativo ou auto de infração e violação ao princípio da legalidade, bem como a reavaliação de atos constritivos incidentes sobre suas contas, alegando ainda estar em recuperação judicial e possuir pedido de transação tributária em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal são nulas pela ausência de demonstrativo de cálculo ou de juntada do processo administrativo; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da legalidade no lançamento do crédito tributário; e (iii) determinar se os atos constritivos podem ser reavaliados ou mitigados em razão da recuperação judicial da executada e da existência de negociação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/1980, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar, mediante prova inequívoca, a existência de vício capaz de afastar tal presunção.

As CDA’s que instruem a execução contêm todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, com identificação do devedor, origem e natureza do débito, fundamento legal, período de apuração, valor atualizado, juros, correção monetária e data de inscrição, permitindo plena compreensão da cobrança e exercício da defesa.

A legislação não exige que a execução fiscal seja instruída com demonstrativo de cálculo detalhado ou com cópia do processo administrativo, bastando a apresentação da CDA como título executivo, nos termos do art. 6o, §1o, da Lei no 6.830/1980.

Alegações genéricas desacompanhadas de prova não são suficientes para infirmar a presunção de legitimidade da CDA.

A recuperação judicial da executada não impede a prática de atos constritivos em execução fiscal, conforme o art. 6o, §7o, da Lei no 11.101/2005, competindo ao juízo da recuperação avaliar eventual substituição ou adequação da constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial.

As alegações relativas à transação tributária e aos efeitos da recuperação judicial não foram deduzidas na exceção de pré-executividade e não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame em sede recursal configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, contendo os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado comprovar eventual vício capaz de afastá-la.

A ausência de demonstrativo de cálculo ou de juntada do processo administrativo não acarreta nulidade da CDA nem da execução fiscal.

A recuperação judicial da executada não impede a prática de atos constritivos em execução fiscal, cabendo ao juízo da recuperação avaliar eventual substituição de constrição que recaia sobre bens essenciais à atividade empresarial.

Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 186, 202 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §5o, 3o e 6o, §1o; Lei no 11.101/2005, art. 6o, §7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; TRF3, ApCiv no 0003317-08.2015.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, 3a Turma, j. 27.07.2021; TRF3, ApCiv no 5030818-24.2025.4.03.9999, Rel. Juíza Fed. Silvia Figueiredo Marques, 2a Turma, j. 01.07.2025; TRF3, AI no 5013129-25.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 17.12.2024; TRF3, AI no 5001903-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, 3a Turma, j. 10.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, conhecer de parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão